Tribunal: CARF
Processo: 10480.724359/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724359/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.107 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de dezembro de 2023
Recorrente
FEDERAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/12/2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
CFL 38.

Constitui infração deixar a empresa, de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei 8.212/1991, ou apresentar
documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação
verdadeira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724359/2010-54
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.107 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724359/2010-54

Relatório
Cuida o presente de lançamento (DEBCAD 37.297.888-6) para exigência de
multa por ter deixado a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar documento ou livro que não
atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que
omita a informação verdadeira, conforme previsto no art. 33, parágrafos 2. e 3. da referida Lei,
com redação da MP n. 449, de 03.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009,
combinado com o artigo 233, paragrafo único do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99. (CFL 38)
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 16/18.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 339/344.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro/RJ,
julgou procedente o lançamento às fls. 428/433, por meio do acórdão a seguir mentado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/12/2010
Falta de apresentação de documentos.
Constitui infração deixar a empresa, de exibir qualquer documento ou
livro relacionados com as contribuições previstas na Lei 8.212/1991, ou
apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais
exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a
informação verdadeira.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 442/452.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
A contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 6/6/15 (fl. 439) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 2/7/15 (fl. 442). Preenchido os demais requisitos
para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Do mérito
Como relatado, a multa aqui tratada decorreu da inobservância do dever de,
quando intimada, exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições
previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar documento ou livro que não atenda as
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a
informação verdadeira.
Nesse particular, relatou o autuante as seguintes omissões e incorreções após, ao
menos, 3 (três) intimações endereçadas ao recorrente:
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.107 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724359/2010-54

2.1. A documentação comprobatória dos lançamentos registrados nas contas contábeis:
5110100004 (5A04 – Comissões e Prêmios de Vendas; código 336); 5110100029
(5A02 – Rescisão de Contrato de Trabalho; código 361). Segue planilha que constitui
anexo CFL38 relacionando os lançamentos para os quais não foi apresentada a
documentação suporte.
[...]
3.1. Documentação comprobatória dos lançamentos registrados nas contas contábeis:
5130100001 (5A04 – Comissões; código 472); 5110500014 (5A18 – Propaganda e
Publicidade; código 401); 5110500032 (5A04 – Honorários Advocatícios; código 419).
Segue planilha que constitui anexo CFL38 relacionando os lançamentos para os quais
não foi apresentada a documentação suporte.
[...]
4.1. Os recibos de pagamentos efetuados ao Sr. Francisco Paulo Araújo pelos serviços
prestados à empresa e registrados na contabilidade através dos lançamentos efetuados
nas contas 5110100004 (5A04 – Comissões e Prêmios de Vendas; código 336) e
5130100001 (5A04 – Comissões; código 472), no período de 01/2006 a 12/2006.
[...]
5. Apresentação do livro Diário, relativo ao período de 01/2006 a 12/2006, com omissão
e informação verdadeira, na medida em que não foram contabilizados os seguintes fatos
contábeis:
5.1. A provisão da contribuição social da empresa e a contribuição dos segurados
incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais
(prestadores de serviços pessoa física) verificados a partir dos registros de lançamentos
realizados nas contas: 5110500050 (5A04 - Despesas com Despachantes; Código 437);
5110100004 (5A04 – Comissões e Prêmios de Vendas; código 336); 5130100001
(5A04 – Comissões; código 472), no período de 01/2006 a 12/2006.
Em seu recurso, a autuada suscitou, de forma bastante objetiva, que o
descumprimento da norma não teria acarretado qualquer prejuízo ao Fisco, na medida em que
não houvera qualquer lançamento por falta de recolhimento das contribuições fiscalizadas.
Aduziu ainda que teria havido violação aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, já que, segundo entende, a medida imposta não guardaria uma dosimetria
adequada em relação à conduta do agente.
Quanto a esse ponto, cumpre destacar que a sanção imposta tem supedâneo no
artigo 33,§§ 2o e 3o, 92 e 102, todos da Lei 8.212/91 e na Portaria Interministerial MPS/MF no
333/2010, que estabeleceu o valor mínimo em vigor a partir de 01/01/2010 na monta de R$
14.317,78. Veja-se:.
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
[...]
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.107 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724359/2010-54

penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
[...]
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.187-13, de 2001).
Tem-se, com isso, não ter havido qualquer violação aos princípios da
razoabilidade e/ou da proporcionalidade, eis que o autuante agiu segundo os normativos que
vinculam a atividade fiscal.
Na sequencia, reafirmou que “Reitere-se: supostamente houve a ausência de
entrega, tendo em vista que o funcionário responsável pelo atendimento à Fiscalização assegura
que todos os documentos foram entregues. No entanto, apenas não foi realizada a entrega de
tais documentos com assinatura de protocolo pelo Ilustre Fiscal.”
Prosseguiu insistindo que essa suposta não apresentação dos documentos não teria
sido capaz de invalidar, por parte do Fisco, os lançamentos efetuados na contabilidade da
Recorrente, visto que da sua análise não teria sido constatada nenhuma irregularidade que o
levasse a proceder o lançamento de ofício de quaisquer quantias que pudessem ter sido não
recolhidas, o que, aí sim, causaria sérios prejuízos ao Erário.
De fato, a efetiva ocorrência da conduta reprovada e sancionada pela norma é
motivo, por si só, para que haja a incidência da reprimenda, pouco importando se a
inobservância desse dever instrumental acarretou, ou não, a lavratura de lançamento para
cobrança das contribuições em questão. Há de se observar, por parte do autuante, os normativos
que o vincula.
Registre-se, ainda, que a alegação de que teria havido a apresentação da
documentação requisitada, desacompanhada do protocolo que comprovaria tal conduta, não
merece acolhida.
No mais, examinando-se as razões de decidir da decisão desafiada, que contempla
toda a tese de defesa posta no recurso sob análise, não vejo reparos a serem promovidos em sua
conclusão, motivo pelo qual a confirmo e a adoto em sua integralidade, na forma do § 3o do
artigo 57 do RICARF. Confira-se:
11. Alega a Impugnante que apresentou os documentos solicitados pela Auditoria
Fiscal, no entanto, a mesma não fora entregue com protocolo de recebimento.
12. De nada vale a apresentação de alegação desacompanhada da respectiva
comprovação. Como o Contribuinte não trouxe aos autos a comprovação de que a
documentação foi entregue à Auditoria, a alegação deve ser tida como improcedente.
13. Afirma a Impugnante que traz aos autos a documentação indicada pela Auditoria
como não entregue.
14. A documentação trazida aos autos foi acima relacionada, sendo assim possível
constatar que a Impugnante não trouxe aos autos a totalidade da documentação
solicitada pela Auditoria: documentação comprobatória dos lançamentos registrados nas
contas contábeis relacionados na planilha de fl. 19.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.107 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724359/2010-54

14.1. Considerando o disposto no §2o do art. 33 da Lei no 8.212/91, a saber: “Art. 33
(...)2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça,
o síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos
e livros relacionados com as contribuições Sociais.”. A não apresentação de
qualquer documento enseja a autuação da multa prevista pelos art. 92 e Art 102 da Lei
no 8.212/91, com valores atualizados pela Portaria Interministerial MPS/MF no 333, de
29/06/2010 (DOU 30/06/2010).
14.2. Ou seja, o valor da multa é fixo, e no presente caso de R$ 14.317,78, independente
do número de documentos que deixaram de ser apresentados.
15. Como não atendeu às intimações fiscais, assumiu a Impugnante a obrigação de
trazer aos autos o livro diário com os lançamentos indicados pelo Fisco, e a respectiva
documentação comprobatória (os chamados documentos de caixa). Como nenhum
desses documentos foi carreado para os autos não cabe a revisão do auto de infração.
Trata-se de mais uma alegação improcedente.
16. Aduz a Impugnante:
2.6. Importa ressaltar, apenas por amor ao debate, que mesmo se a Impugnante
não tivesse apresentado a documentação solicitada, não haveria qualquer
prejuízo ao Erário Público, tendo em vista que do exame dos Livros Diários e
dos arquivos do SINCO e do MANAD, entregues formalmente, com protocolo
(Doc. 4), ao Ilustre Fiscal, acaso fosse constatada qualquer irregularidade,
esta poderia ser verificada com o simples exame de tais documentos.
17. Não procede a alegação, uma vez que houve, sim, prejuízo para a Fiscalização, na
medida em que não foi comprovada a veracidade dos lançamentos contábeis, a qual
deve ser efetuada mediante a entrega da documentação que dá suporte aos registros da
contabilidade.
18. Cabe acrescentar que a obrigação acessória não se confunde com a obrigação
principal. Transcrevo o artigo pertinente do Código Tributário Nacional:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-
se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. (destaquei)
19. Como visto, a aplicação da penalidade pecuniária decorre do simples fato da
inobservância da obrigação acessória, não havendo necessidade de caracterização do
descumprimento da obrigação principal. Também não há necessidade de comprovação
de prejuízo efetivo ao trabalho do Fisco decorrente do descumprimento da obrigação
acessória, sendo suficiente a demonstração do descumprimento da obrigação imposta
pela legislação, como se verifica pela legislação acima transcrita.
20. Em vista de tudo o que foi exposto, fica constatado que o CRÉDITO FISCAL
DEVE SER MANTIDO.
Forte no exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.107 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724359/2010-54

Fl. 476
DF CARF MF
Original